Tribunal: TCU
Processo: 044.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 09695/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar as ações relativas a(s) unidade(s) de educação infantil, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e demais condicionantes. QUADRAS POLIESPORTIVAS OBRAS CONSTRUCAO (1007193) QUADRA COBERTA - ESC. SANTA TEREZA - Jutaí - AM (1007194) QUADRA COBERTA- PRESIDENTE TANCREDO NEVES - Jutaí - AM (no da TCE no sistema: 1817/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra Marlene Gonçalves Cardoso e Pedro Macario Barboza, ante a omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 09695/2014, que tinha por objeto a construção de duas quadras escolares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Marlene Gonçalves Cardoso, para todos os efeitos, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa de Pedro Macario Barboza; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Pedro Macario Barboza, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18, e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208, e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.4. julgar irregulares as contas de Marlene Gonçalves Cardoso, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: Valor (R$) Data 254.996,03 8/7/2014 254.874,37 14/7/2014 9.5. aplicar a Marlene Gonçalves Cardoso multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Amazonas, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7 o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.